Tribunal: TJDFT
Processo: 0730436-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA.
I. O fato objetivo da insolvência não autoriza em si mesmo a desconsideração da personalidade jurídica do devedor com base no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor.
II. O § 5o do artigo 28 deve ser interpretado sistematicamente à luz do caput, sob pena de representar, em si mesmo, postulado autônomo de desconsideração da personalidade jurídica e dar respaldo à abolição da distinção entre a pessoa jurídica e seus membros consagrada no artigo 49-A do Código Civil.
III. Contendo os autos indicativos de que o obstáculo à satisfação do crédito do consumidor provém de má administração, em sua acepção ampla, encontra amparo no artigo 28, caput e § 5o, do Código de Defesa do Consumidor a decisão que desconsidera a personalidade jurídica da sociedade empresária executada.
IV. Agravo de Instrumento desprovido.